Tribunal: TJES
Processo: 5002087-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002087-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROMMEL FIORENTINI DE REZENDE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
P
ROCESSO Nº 5002087-98.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ROMMEL FIORENTINI DE REZENDE

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 22 de novembro de 2023.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença constante no id. 5164282, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

[...] não há dúvidas (até porque incontroverso nos autos) de que o autor preencheu todos os requisitos legais para ser nomeado antes da vigência da nova legislação, sendo que o advento da LCE 848/2017 não pode ser impeditivo para essa promoção.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO as preliminares e JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar ao requerido que promova o autor ROMMEL FIORENTINI DE REZENDE (a contar de 02/02/2017), realinhando-o na carreira e com o pagamento das diferenças remuneratórias entre o referido posto e aquele ocupado, no período compreendido entre estas datas e aquela em que fora de fato promovido, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do respectivo vencimento), pelos índices aplicáveis à fazenda pública.

O
recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência dos Juizados da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, sustentando que esta deve ser julgada pela Justiça Militar. Alega, ainda, ausência de formação de litisconsórcio necessário. No mérito, aduz ausência de direito adquirido, requerendo a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

O caso dos autos não guarda qualquer semelhança com aqueles constantes no art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 234/2002. O que se questiona é o direito a promoção do servidor, e não crimes militares ou atos disciplinares militares, esses sim de competência da Justiça Militar.

Em relação a ausência de litisconsórcio necessário, como bem esclarecido na sentença recorrida, não verifico nos autos razão para sua formação.

Rejeito, portanto, as preliminares arguidas pelo recorrente.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Como bem esclarecido pelo juízo sentenciante, os requisitos para indicação a promoção dos militares eram disciplinados pela Lei nº 1.142/1956, tendo estes sido preenchidos pelo recorrido na vigência da referida norma. Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

O documento de id Num. 11600964 - Pág. 1 demonstra que o autor figurava no quadro de acesso ao posto de major pelo critério de antiguidade, como extraio do ADT DINT Especial 004, de 02/02/2017.

É inequívoco que o autor ficou posicionado dentro das vagas existentes para promoção ao posto de major do quadro de oficiais combatentes, com base nos artigos 21, 22, 23 e 24 da Lei 1.142/56
. Ou seja, o autor preencheu todos os critérios para ser promovido ao posto de major, dependendo a sua nomeação apenas da existência de vagas e da obediência à ordem de promoção.

Contudo, verifico que
o autor não foi promovido naquela data, mas apenas em Abril/2017, apresentando a defesa como justificativa para tanto a superveniência da Lei Complementar Estadual nº 848/2017
, que alterou o regime jurídico da promoção ao posto de major.

De fato,
todos os requisitos necessários para a indicação da promoção dos policiais militares, à época dos fatos narrados nos autos, estavam contidos na Lei nº 1.142/1956 e foram preenchidos pelo autor
, tanto assim que a sua indicação fora realizada pela Comissão de Promoção de Oficiais, competente para tanto
.

Entendo que
o sistema normativo vigente ao tempo da ocorrência do ato configurou o direito à promoção, porquanto o sistema ulterior (Lei complementar nº 848, de 13 de março de 2017) não existia e, portanto, sua eficácia restritiva não poderia ser aplicada retroativamente de modo a atingir o direito do autor
.

[...]

Além disto, não há dúvidas (até porque incontroverso nos autos) de que o autor preencheu todos os requisitos legais para ser nomeado antes da vigência da nova legislação, sendo que o advento da LCE 848/2017 não pode ser impeditivo para essa promoção.

Em que pese as alegações recursais, em especial de ausência de direito adquirido a regimento jurídico, não se pode desconsiderar que, no caso dos autos, o recorrido já cumpria os requisitos para promoção e existia vaga para tal ao tempo da entrada em vigor da Lei Complementar 848/2017, o que configura preterição, já que outros militares foram indicados com base na mencionada lei, quando, em verdade, a vaga deveria ser destinada ao recorrido que, antes desta lei, já cumpria os requisitos legais vigentes.

Ademais, saliento que no id. 5164280 consta ADTº DINT ESPECIAL Nº 008 da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, datado de 20/05/2022, que trata do realinhamento na data de promoção de militares com base na Lei Estadual Nº 1142/1956. O referido documento informa que:

É importante frisar que os processos acima foram devolvidos à PMES sob o argumento de que as promoções deveriam ter sido realizadas com base na nova lei de promoção, à época, Lei Complementar Estadual nº 848/2017. Agora,
depois da devida análise, está sendo encaminhada a documentação para que se proceda a devida retroação na data da promoção dos oficiais, retroação está em ressarcimento de preterição

No mesmo documento consta que há necessidade de alteração da data de promoção do recorrido ao posto de Major de 06/04/2017 para 02/02/2017 (pág. 7), o que reforça, ainda mais, a imperiosa manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)